Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVOLUÇÕES. LEI N. 8.088/1990. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A metodologia de atualização monetária prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/1990 é inadequada, seja pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou pela utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), pois deve incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), conforme decidido na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.
2. O ente mutuante não é obrigado a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas com indenizações securitárias recebidas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
3. A existência de elevada litigiosidade na liquidação de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil e da jurisprudência. Precedentes.
4. O Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não é permitida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
5. Agravo de instrumento desprovido.